Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU E TLP. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADES DA CDA. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a probabilidade do direito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, no que diz respeito à ilegitimidade passiva e nulidade das CDAs que embasam o processo de execução relativo à cobrança de IPTU e TLP contra a agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, em regra, a oposição de embargos à execução não suspende a execução. Todavia, poderá o magistrado, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos desde que a execução esteja garantida e quando verificada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.
4. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, o contribuinte responsável tributário pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel que consta no registro ou o possuidor a qualquer título, podendo ser o promitente comprador ou o vendedor no caso de alienação (REsp 1110551/SP).
5. No caso dos autos a parte agravante, que consta no registro de propriedade do imóvel, é parte legítima para responder pelos débitos de IPTU e TLP, nos termos do art. 34 do CTN e art. 3o do Decreto no 28.445/2007, ainda que o bem tenha sido objeto de alienação para terceiros sem a devida alteração do registro perante o Cadastro Imobiliário Fiscal.
6. As convenções particulares relativas às responsabilidades pelo pagamento de tributos não são oponíveis à Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 123 do CPC.
7. De acordo com o art. 204, parágrafo único, do CTN, as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, cabendo ao sujeito passivo ou terceiro a que aproveite afastar essa presunção por meio de prova inequívoca, o que não ocorreu no caso dos autos.
8. Embora tenha sido penhorado bem imóvel da parte executada e garantida a execução fiscal, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. O alienante de imóvel que continua com a titularidade de proprietário do bem responde pelos débitos de IPTU e TLP, ainda que se trate de fato gerador ocorrido após a alienação.”
“2. Não demonstrada inequivocadamente a presença de erros que afastem a presunção de certeza e liquidez, afasta-se argumento de nulidade das CDAs que embasam a execução fiscal”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o. CTN, arts. 34, 123, 204, parágrafo único. Decreto no 28.445/2007, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110551/SP de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques da Primeira Seção; REsp 1824216/SP de relatoria do Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma. Acórdão 1810642 de relatoria da Des. Maira Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 1015043 de relatoria do Des. Sandoval Oliveira da 2a Turma Cível.